Tribunal: STF
Processo: AI 79468
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Ilegitimidade de sanções administrativas que impliquem em restrição a atividade do contribuinte em débito, como meio de alcançar o pagamento de tributo. Entre elas não se inclui a proibição de celebrar o devedor remisso negócio com banco oficial. Agravo regimental improvido.